Tribunal: TJMT
Processo: 1000905-52.2021.8.11.0007
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000905-52.2021.8.11.0007
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SIMONE DANIELLE MELO RODRIGUES - CPF: 545.385.801-04 (APELANTE), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), AGROPECUARIA SAO LUIZ LTDA - CNPJ: 18.213.122/0001-21 (APELADO), BRUNA REGINA DE BARROS FOGACA RAMIRES DOS SANTOS - CPF: 319.198.848-31 (ADVOGADO), LUIZ PEDRO SERAFIN - CPF: 246.364.369-20 (APELADO), VANISI BIANCHINI SERAFIN - CPF: 705.449.729-53 (APELADO), LEANDRO BIANCHINI SERAFIM - CPF: 006.353.009-07 (APELADO), ANDRE BIANCHINI SERAFIN - CPF: 038.093.621-66 (APELADO), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - GRATUIDADE DA JUSTIÇA – INDEFERIMENTO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – ALEGAÇÕES E FUNDAMENTOS INCAPAZES DE ENSEJAR A REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA - RECURSO DESPROVIDO.

O desprovimento do agravo interno é medida que se impõe quando a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e o recorrente não traz elementos novos capazes de ensejar a sua reforma.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL 1000905-52.2021.8.11.0007

AGRAVANTE: SIMONE DANIELLE MELO RODRIGUES

AGRAVADO: ANDRE BIANCHINI SERAFIN, LEANDRO BIANCHINI SERAFIM, VANISI BIANCHINI SERAFIN, LUIZ PEDRO SERAFIN E AGROPECUARIA SAO LUIZ LTDA.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo interno com pedido de efeito suspensivo interposto por

SIMONE DANIELLE MELO RODRIGUES em face de decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça a agravante.

A agravante sustenta que

nos autos de execução acima identificados a Agravante já detinha a gratuidade de justiça, conforme fez prova o documento encartado ao id. 122433095 e o presente recurso visa tão somente rever o indeferimento da gratuidade de justiça em relação ao preparo recursal; pretende a extensão da gratuidade; juntou documentos que comprovam a sua situação financeira precária frente ao ônus das custas processuais e mais, muito embora reconheça no decisum que houve a juntada de documento, não se vê uma linha sequer acerca dos holerites que comprovam a renda liquida da agravante que frente a simulação de custas no valor de mais de R$ 10.500,00, por si só já provam a sua impossibilidade de arcar com o ônus sucumbencial, bem como o preparo do presente recurso; para o deferimento do pedido de assistência judiciária, a lei contenta-se com a comprovação da condição de hipossuficiência, por meio de simples afirmação do estado de pobreza feita pela parte, nos termos do art. 4o, da Lei no 1.060/50, com a redação dada pela Lei no 7.510/86; por fim, requer o juízo de retratação, e, não sendo o caso, submetido a julgamento pelo órgão colegiado.

Nas contrarrazões, a agravada requer o indeferimento da gratuidade e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo interno com pedido de efeito suspensivo interposto por

SIMONE DANIELLE MELO RODRIGUES em face de decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça a agravante.

De início, confiro efeito suspensivo ao recurso, conforme pleiteado.

Da análise da tese exposta no recurso de agravo interno, verifica-se que não há elementos autorizadores a modificar a decisão agravada, concernente ao indeferimento da gratuidade da justiça por esta Relatora no recurso de apelação cível.

Isso porque, os embargos de terceiro, é ação autônoma, não se podendo prevalecer a gratuidade da justiça conferida a agravante, nos autos de ação de execução, tese esta que não prospera para obter a gratuidade da justiça por via transversa.

Aliado ao fato que a possibilidade financeira da agravante está demonstrada nos autos, não havendo que se falar em modificação da decisão que indeferiu a gratuidade da justiça.

Ademais, há a possibilidade de a agravante requerer se entender prudente, o parcelamento das custas, não tendo o feito em momento oportuno, para apreciação nesse momento.

Com tal fundamentação não verifico situação apresentada que possa modificar a decisão agravada, já que não demonstrada a hipossuficiência da agravante, de acordo com todos os documentos juntados e informações.

Assim, não há elementos a alterar o entendimento.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO - DECISÃO MONOCRATICA QUE DESPROVEU O RECURSO E MANTEVE O INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA – AUSÊNCIA DE EFETIVA COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS DAS PESSOAS JURÍDICA E FÍSICA - EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – VIOLAÇÃO DE NORMA – NÃO CONFIGURADA - RECURSO REJEITADO.1. A comprovação da miserabilidade jurídica pode ser feita por meio de documentos públicos ou particulares, desde que se prestem a retratar a precária saúde financeira da entidade, de maneira contextualizada. Na espécie, em que pese as alegações e os documentos juntados com o agravo, a situação cadastral da empresa consta como ativa junto à Receita Federal, o que lhe permite continuar auferindo lucros. Lado outro, não restou suficientemente demonstrado nos autos que as pessoas físicas sejam realmente merecedoras da benesse vindicada, notadamente porque não colacionaram informações essenciais como o último imposto de renda apresentado ao Fisco ou qualquer outro documento que comprove renda efetiva dos sócios ou ainda, documentos que comprovem ser isento de declarar imposto sobre a renda.2. Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição na decisão recorrida, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal recurso para reexame da causa.3. O magistrado não tem obrigação de refutar todos os argumentos dos litigantes incapazes de alterar a decisão, mas tão somente fundamentar suficientemente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC. (STJ, EDcl no MS 21.315/DF)4. A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça
”. (N.U 1014670-19.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2019, Publicado no DJE 05/06/2019).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA -GRATUIDADE DA JUSTIÇA - PROVA DE CAPACIDADE FINANCEIRA - HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.1. Embora revogada a Lei no 1.060/50, que conferia à declaração de pobreza presunção iuris tantum da situação de miserabilidade nela declarada, referida presunção restou mantida no CPC/2015 quando deduzida exclusivamente por pessoa natural, salvo se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade.2. Não comprovada a compatibilidade da condição financeira com o estado de miserabilidade declarado, é mister o indeferimento do pedido de assistência judiciária”.

(N.U 1004444-18.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/05/2019, Publicado no DJE 29/05/2019).

Portanto, encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não tendo a agravante apresentado elemento novo capaz de modificar o entendimento acima, não há qualquer razão para reconsiderá-la, a qual reputo sustentável por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024